Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-65.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME - CNPJ: 03.117.960/0001-24 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargante
: CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargante
: CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME

de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à condenação em sucumbência na fase recursal, bem como no que tange ao levantamento do depósito realizado para garantia do juízo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1019468-65.2016.8.11.0041

Embargante
: CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à condenação em sucumbência na fase recursal, bem como no que tange ao levantamento do depósito realizado para garantia do juízo.

Pois bem. Verifica-se que o apelo da requerida
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
foi parcialmente provido e, em que pese ter sido mínima a razão do apelante, porquanto o acórdão apenas reformou a sentença para determinar a alteração da distribuição da sucumbência, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem.

Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.”
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifei).

Logo, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, porquanto houve o parcial acolhimento do apelo da requerida, ora embargada.

No que diz respeito ao levantamento do depósito realizado para garantia do juízo, nota-se que a questão não foi objeto da sentença e que a autora, ora embargante, sequer opôs Embargos de Declaração na origem ou interpôs Recurso de Apelação, situação que impede a discussão da questão neste momento processual.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1o, 2o e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342
). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição
(CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020